Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722664-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME AGRAVADO: DAVI GUARINO PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unix Intermediação de Negócios Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0714021-56.2023.8.07.0003) deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio de R$ 18.419,09 nas contas bancárias de titularidade dos réus, até que seja possível elucidar a controvérsia (ID no 160825439, págs. 1-2). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 47649346). 3. O agravado comunicou a perda do objeto, pois as partes firmaram acordo (ID no 49711088). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. As partes realizaram composição amigável em relação ao objeto da ação principal. Essa situação acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste interesse processual na modificação da decisão interlocutória, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. A il. Secretaria para que retire o feito da pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual (período 8/8 até 16/8) - ID no 49134816. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 12. O trânsito em julgado desta decisão opera-se imediatamente. Certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO